Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR INDUZIMENTO A ERRO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARREPENDIMENTO PELA FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DIREITOS, OBRIGAÇÕES E ENCARGOS ESPECIFICADOS NO INSTRUMENTO. DESPROVIDO.

1. Muito embora a relação jurídica estabelecida entre as partes submeta-se aos ditames especiais da Lei no 8.078/1990, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, somente podendo ser determinada quando, a critério do julgador, forem verossímeis as alegações deduzidas pelo consumidor.

2. Se o termo de adesão, subscrito pelo autor, informa de forma clara e expressa a natureza do negócio celebrado, especificando todos os direitos, obrigações e encargos que caracterizam a contratação de cartão de crédito consignado, como o desconto direto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura até a quitação da dívida e a possibilidade de saque de valor previamente acordado, não há se cogitar sua nulidade por erro de percepção quanto à realidade da avença ou falha no dever de informação.

3. Recurso conhecido e desprovido.